Tribunal: TJDFT
Processo: 0721508-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0721508-52.2024.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADA: JOSEFA MARIA DE CARVALHO FREITAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão de ID 196006532, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0717875-30.2024.8.07.0001, ajuizada por JOSEFA MARIA DE CARVALHO FREITAS. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravada, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de concessão de tutela antecipada para determinar à parte ré que forneça imediatamente o tratamento com o fármaco Rituximab/Mabthera 708mg (4 frascos de 500mg + 9 frascos 100mg), suficientes para um ciclo, conforme relatório médico, sob pena de multa diária. Narra a parte autora, em síntese, que: i) é titular do plano de saúde gerido pela requerida, estando rigorosamente em dia com suas obrigações contratuais; ii) é pessoa idosa, portadora de hipertensão, com diagnóstico de Púrpura Trombocitopênica Imune – PTI em 2014, córtico-dependente, com internação recente, não reagindo com os tratamentos de 1a e 2a linha, sendo indicado pela médica hematologista o tratamento com 3a linha e a solicitação realização de Mabthera, com fim de controle plaquetário e de evitar sangramentos graves, que possam resultar na sua morte; iii) o plano de saúde negou a solicitação, sob a alegação de que a indicação clinica informada não constaria descrita na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label); iv) foi confeccionado novo relatório médico, que informou que a requerente já foi tratada com corticoterapia, ao ter recaída foi submetida ao uso de eltrombopag, e por último, usou romiplostim, bem como atestou a necessidade do tratamento com Rituximab (nome comercial do Mabthera) na dose de 708mg semanais por 4 semanas, relatando que outra opção seria esplenectomia, cujo a chance de morte é elevada em razão de ser procedimento cirúrgico, com anestesia geral e elevado risco de intercorrência trombótica, e outras modalidades de tratamentos mais medicamentosos e com perfis de segurança pior e menor probabilidade de resposta; v) não tem condições de arcar com esse tratamento, haja vista que o valor de cada caixa de Mabthera de 500mg com 1 frasco custa R$ 9.900,00 sendo necessárias 4 caixas, enquanto o valor de cada caixa de Mabthera de 100mg com 2 frascos custa R$ 3.906,00, sendo necessárias 5 caixas, sendo que um ciclo chega a custar aproximadamente R$ 59.130,00. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. A carteirinha de ID. 195999333 comprova que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida. O relatório médico de ID. 195954497 atestou a necessidade do tratamento com Rituximab (nome comercial do Mabthera) na dose de 708mg semanais por 4 semanas, relatando que outra opção seria esplenectomia, todavia a chance de morte é elevada em razão de ser procedimento cirúrgico, com anestesia geral e elevado risco de intercorrência trombótica, e outras modalidades de tratamentos mais medicamentosos e com perfis de segurança pior e menor probabilidade de resposta. A nota técnica do NATJUS IDs. 195954498 indica que o Rituximab é um medicamento padronizado pelo SUS, tendo sido favorável ao uso da medicação para caso similar ao quadro da autora. Portanto, em juízo de cognição sumária, deve ser reconhecida a plausibilidade do direito invocado pela autora, quanto à cobertura, pelo plano de saúde, da medicação Rituximab (nome comercial do Mabthera) na dose de 708mg semanais, por 4 semanas, conforme prescrição médica. O perigo de dano irreparável é evidente, pois a requerente precisa do medicamento, para evitar sangramentos graves, que podem resultar na sua morte, consoante relatado pelo médico. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação da tutela de urgência para determinar que a requerida forneça à autora o medicamento Rituximab/Mabthera 708mg (4 frascos de 500mg + 9 frascos 100mg), conforme prescrição médica, no prazo de 5 dias (corridos), sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Cite-se a requerida para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se. Em razão da tutela de urgência, a medida deverá ser cumprida por oficial de justiça. [...] (ID 196006532 do processo originário). Nas razões recursais a agravante sustenta que caso seja mantida a decisão agravada, sofrerá lesão grave de difícil reparação, visto que arcará com os custos de medicamento considerado off-label, e, portanto, claramente utilizado de forma experimental, posto que indicado para tratamento diverso ao da Agravada. Destaca que devem ser seguidas as normas da ANS - Agência Nacional de Saúde, ficando a agravante subsidiada e respaldada no caso de negativa e não agindo de forma indiscriminada e injustificada. Argumenta que: [...] o MM Juízo a quo proferiu decisão para que a Operadora Agravante autorizasse o fornecimento de medicamento quimioterápico considerado experimental/off-label ao Agravado. Cabe esclarecer que púrpura trombocitopênica idiopática (PTI), é uma doença geralmente benigna e de causa desconhecida, que se caracteriza por trombocitopenia (baixas contagens de plaquetas). No caso da beneficiária, diagnóstico de PTI, não foi enviado exame de sangue para confirmação diagnóstica, se houve necessidade de transfusão sanguínea em algum tempo, e se há alguma contraindicação da cirurgia de esplenectomia. Ressalta-se que qualquer procedimento cirúrgico tem riscos e que a beneficiária, além da idade, hipertensão arterial sistêmica e PTI, não houve indicação de outras comorbidades e não há risco cirúrgico anexado nos autos. [...] Ressalta que o uso de rituximabe não é isento de complicações e que as indicações em bula para uso da medicação não englobam a trombocitopenia idiopática. Aduz que a medicação de uso é off-label e não há obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora de saúde, no qual obedece aos critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio da Resolução Normativas no 465/2021, não havendo falar em negativa de cobertura arbitrária por parte da agravante. Assevera que mesmo que o julgador entenda que a operadora não possa negar tratamento indicado pelo médico assistente, é direito da agravante a referida negativa, eis que respaldado na legislação suplementar e no contrato aderido, mas ainda é um dever, durante o exercício de seu poder regulatório (artigo 1o, § 1o, letra d da Lei 9.656/98), uma vez que não há indicação clínica descrita na bula/manual registrado na ANVISA do medicamento requestado para a comorbidade da agravada. Pontua que, em âmbito domiciliar, a cobertura é somente nos casos de medicamentos antineoplásicos orais vigentes no Rol da ANS ou adjuvantes da oncologia ou medicamentos prescritos durante a internação domiciliar e que, considerando que a agravada não se enquadra em nenhuma situação autorizadoraa, a cobertura do medicamento Rituximabe não se faz obrigatória. Informa que estão presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada afastando a obrigação da agravante em custear o medicamento pleiteado por ausência legal de cobertura. Preparo regular (ID 59566257). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da possibilidade ou não do plano de saúde providenciar o custeio de medicamento devidamente prescrito por médico assistente à agravada para tratamento de púrpura trombocitopênica idiopática (TPI). No caso concreto, o relatório médico colacionado à origem (ID 195954497), descreve a situação de saúde da agravada: Trata-se de paciente idosa, portadora de hipertensão arterial. Teve diagnóstico de PTI firmado inicialmente em 2014, tendo recebido tratamento inicial com corticoterapia naquela época contudo apresentou recaída sendo submetida a uso de eltrombopag e se mostrando refratária e, por último usou romiplostim tendo alcançado resposta completa por anos mesmo após retirada do tomiplostim. Retorna aos cuidados deste serviço em março/2024 com nova recaída da doença. Foi submetida a nova corticoterapia com resposta completa fugaz com queda de plaquetas com a retirada do corticóide, iniciou novamente tratamento com romiplstim e se mostrou refratária. Desta forma fica configurado diagnóstico de PTI conticodependente refratária ao uso de agonista de TPO implicando necessidade de 3 a linha de tratamento visto que o uso prolongado de corticóides é proscrito. Dentre as opções possíveis de tratamento, optamos por indicar o uso de Rituximab na dose de 375mg/m2 (dose da paciente 700mg) em doses semanais por 4 semanas, tal escolha se baseia na boa perspectiva de resposta com 60-80% dos pacientes atingindo resposta e alguns pacientes (em torno de 30%) podendo manter resposta além de 3-5 anos. Outras opções para o caso seriam a esplenectomia com maior morbimortalidade relacionada ao tratamento por se tratar de modalidade cirúrgica, sob anestesia geral com risco elevado de intercorrência trombótica, procipalmente em sistema portal. Outras estratégias de imunosseupressão/quimioterapias como uso de micofenolato, azatioprina, vincrstina, ciclofosfamida também apresentam perfil de segurança pior e menor probabilidade de resposta. (Sic) [...] Convém esclarecer que o diagnóstico em questão trata da Púrpura trombocitopênica idiopática (PTI), também conhecida como púrpura trombocitopênica imune ou trombocitopenia imune, é uma doença autoimune em que o organismo produz anticorpos que destroem as plaquetas do sangue, reduzindo assim os seus níveis sanguíneos (Fl. 5 do ID origem 195954498). Os procedimentos/tratamentos solicitados pelo médico assistente foram negados conforme documentos de Ids origem 195999340 e 195999342. Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que, sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC não incide nas relações jurídicas firmadas entre a GEAP, ora agravante, e seus beneficiários. De outro lado, ressalta-se que com a publicação da Lei n. 14.454/2022, houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Com a inovação legislativa, passou a ser permitida a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que cumpridos requisitos específicos. A respeito do atual entendimento, segue recente julgado desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LEI N. 14.454/2022. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno provido. (Acórdão 1639247, 0722716-42.2022.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022). (Grifou-se.) Por conseguinte, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, nãoficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Nesse ponto, eventual ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio do procedimento, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade. De acordo com o descrito pelo inciso I do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não estejam previstos no rol específico, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Com efeito, na presente situação, tanto o relatório do médico assistente (ID origem 195954497), quanto o relatório Natjus de caso análogo juntado à origem como referência (ID 195954498), demonstram a indicação específica do medicamento à condição de saúde da recorrente, que já passou por diversos outros tipos de tratamentos; o registro do fármaco junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; as evidências científicas (fls. 9/10 do ID origem 195954498); e a consideração da demanda pela medicação como favorável em caso semelhante. Nessa linha, considero como devidamente preenchidos os requisitos legais do inciso I do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, para a autorização do tratamento. Ainda tratando do tema, colaciono precedente desta 2a Turma Cível em caso semelhante ao ora analisado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO À INCORPORAÇÃO AO ROL. RITUXIMAB/MABTHERA 700 MG. PACIENTE PORTADORA DE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IMUNE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TESE DO STJ NO ERESP 1.886.929 E 1.889.704. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que deferiu o pedido de tutela de urgência realizado na inicial pela autora. 1.1. Recurso aviado para que seja determinado ao réu a obrigação de lhe fornecer o medicamento Rituximab/Mabthera, nos termos da prescrição médica, para tratamento de Púrpura Trombocitopênica Imune. 2. Na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual a autora busca o fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento Rituximab/Mabthera, para tratamento de Púrpura Trombocitopênica Imune, suficientes para um ciclo. 2.1. No caso analisado, foram esgotados os tratamentos constantes do rol da ANS, dada a ineficácia ao tratamento. 2.2. A partir da documentação acostada no feito verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA e não há indícios de indeferimento da ANS quanto à incorporação do medicamento ao seu rol. 3 Nesse cenário, não havendo substituto terapêutico ou esgotado o rol da ANS, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no EREsp 1.886.929 e 1.889.704, a qual, após o julgamento dos embargos de divergência, restou definida nos seguintes termos, ao ponto em que se aplica ao caso analisado: "(...) "4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros." 4. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete a recorrida. 4.1. Na hipótese, o relatório esclareceu que há contraindicação formal de qualquer procedimento cirúrgico pelo alto risco de sangramento com morte. 4.2. Ainda, demonstra que já foram utilizados os tratamentos de primeira linha com resposta efêmera e recaída. 4.3. De igual modo, foi ressaltado que o medicamento é imprescindível, pois há necessidade de elevação do número de plaquetas da paciente para níveis seguros para sua vida normal, evitando complicações hemorrágicas graves. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1726916, 07124229120238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Não obstante, conforme precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao plano somente é possível a limitação das doenças que serão cobertas contratualmente, e desde que respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não sendo permitida a escolha da terapêutica adotada, que é de responsabilidade do médico assistente que acompanha o caso do beneficiário. Segue entendimento no mesmo sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CARDÍACO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAL ESPECÍFICO. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2. Tendo em vista a ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a suspensão da medida, assim como não aferida, até o momento, qualquer ilicitude ou falta de razoabilidade da decisão agravada que, diante da constatação dos requisitos específicos, determinou que o plano de saúde agravante forneça o cateter de ecocardiograma intracardíaco ultrassom 10fr X 90cm à participante, na forma prescrita pelo médico assistente, mantém-se a decisão liminar proferida na origem. 3. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1727180, 07135634820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em complemento, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label” AgInt no REsp 2035493/PR, Terceira Turma, julgado em 06/03/2023; AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020). Ressalte-se que o fármaco pleiteado está devidamente registrado na Anvisa como da classe terapêutica de agentes antineoplásicos (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/250000202119750/?nomeProduto=Mabthera). Observo que a agravante argumenta que a negativa de cobertura do medicamento requerido não se apresenta ilegal, já que o fármaco não está previsto no rol da ANS como de cobertura obrigatória; é considerado de uso off-label; não houve confirmação diagnóstica específica; e a medicação está prescrita para uso domiciliar, não havendo obrigatoriedade de fornecimento do fármaco requerido. Outrossim, tenho que as teses expostas não se adequam ao caso concreto, visto que, pela documentação colacionada, fica evidente que o medicamento prescrito pelo médico assistente (Rituximab/Mabthera) se apresenta como alternativa terapêutica para a paciente diagnosticada com púrpura trombocitopênica idiopática. No que diz respeito ao medicamento de uso domiciliar, em que pese o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça de que é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo as exceções legalmente previstas, no caso dos autos, entendo adequada a ponderação para abranger o fármaco cujo fornecimento se discute, ainda mais por ser medicamento da classe de antineoplásicos, cuja cobertura estaria prevista conforme art.12, inciso I, alínea “c”, da Lei 9656/98. Dessa forma, quando analisada a situação presente, em que a segurada idosa possui diagnóstico de TPI há 10 (dez) anos, com recaída da doença e após o uso de diversos fármacos na tentativa efetiva de controle da enfermidade, tudo indicado em relatório médico, considero que se mostra desproporcional a recusa à cobertura do medicamento. No mesmo sentido, a autonomia da vontade não pode se sobrepor aos valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde, nos termos do art. 421 do Código Civil. Assim, conforme precedente desta Corte de Justiça, apesar de o contrato conter cláusulas que limitam a cobertura oferecida à beneficiária, resulta configurada a abusividade à negativa de fornecimento de medicamento, ainda que para uso domiciliar, que tenha o melhor desempenho no tratamento de determinada doença abrangida pelo plano de saúde, sobretudo quando se tratar de fármaco de alto custo (Vide Acórdão 1835760, 07062674620228070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse aspecto, entendo pela existência de elementos que evidenciam a adequação, necessidade e urgência da realização do tratamento indicado pelo profissional de saúde que acompanha a agravada. Assim, tenho que o tratamento conforme prescrição médica é medida necessária à manutenção/restabelecimento da saúde da beneficiária. Por fim, não verifico no caso risco de irreversibilidade da medida na hipótese de o mérito ser julgado em favor da agravante, já que nada impede o ressarcimento, caso seja considerado devido, dos valores despendidos com o tratamento à operadora. Nesse sentido, em que pese a argumentação do plano de saúde agravante e em análise não exauriente, típica do presente momento processual, não se verifica a plausibilidade do direito e nem o risco de dano, ausentes, portanto, os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator